Tribunal: TJSP
Processo: 0028944-40.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Palavras da ofendida – Validade - Versão do réu que ficou isolada nos autos - Dolo patente - Absolvição – Impossibilidade – Pena e regime mantidos - Recurso defensivo desprovido.